Tribunal: CARF
Processo: 13951.720356/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.720356/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.225 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação da declaração, pelo contribuinte, visando a reduzir ou excluir o
tributo, só pode ser feita antes da notificação do lançamento (CTN, art. 147, §
1o).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2011. O valor apurado do
imposto suplementar corresponde a R$ 2.403,64, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo titular e/ou dependente(s).
Valor: R$ 11.361,86. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos. Fonte Pagadora: Pascoal Mosoli
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.720356/2012-16
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720356/2012-16

& Cia Ltda - ME (R$ 9.024,98) e Itaipu Binacional (R$ 2.336,88). Complementação
dos Fatos:
Após a notificação do lançamento, não podem ser excluídos os dependentes declarados,
com vistas à exclusão dos seus rendimentos e redução do imposto, especialmente
quando não restar comprovado que os mesmos apresentaram declaração em separado
ou que havia impedimento legal a que fossem declarados como dependentes.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O sujeito passivo apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) em
16/04/2012 (fl. 61), que foi deferida parcialmente em 08/10/2012, para incluir a
previdência oficial sobre os rendimentos omitidos. A ciência ocorreu em 26/10/2012 (fl.
38). Em 12/11/12, apresentou impugnação, em petição de fls. 02, alegando,
resumidamente, o que se segue:
- que solicita a retificação e revisão dos seus rendimentos por ser considerados
rendimentos não tributáveis, conforme segue perícia médica e laudos já reconhecidos
pela fonte pagadora Prefeitura Municipal de Araruna (PR);
- que os rendimentos são isentos por ser declarante com 65 anos ou mais e por ser
portador de moléstia grave.
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/02/2017, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 16/03/2017, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, cabe esclarecer que o Recorrente declarou como suas dependentes
(fl. 27), em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) 2011, ano-calendário 2010, suas filhas Laisa
de Lima (CPF no 046.052.379-17) e Vanderleia Batista de Oliveira (CPF no 046.207.089-17).
Nesse contexto, a fiscalização constatou a infração de omissão de rendimentos do
trabalho recebidos por seus dependentes em sua DAA, no valor total de R$ 11.361,86, quais
sejam (fl. 35):
- Vanderleia Batista de Oliveira (CPF no 046.207.089-17) – no valor de R$
9.024,98 - recebidos da fonte pagadora Pascoal Mosoli & CIA LTDA;
- Laisa de Lima (CPF no 046.052.379-17) – no valor de R$ 2. 336,88 – recebidos
da fonte pagadora Itaipu Binacional.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720356/2012-16

A decisão de piso considerou a infração de omissão de rendimentos recebidos por
seus dependentes, no valor total de R$ 11.361,86, como matéria não impugnada, nos termos do
art. 58 do Decreto 7.574, de 2011.
Portanto, o argumento do contribuinte está restrito ao pedido de retificação de sua
DAA, onde o Recorrente almeja que os rendimentos recebidos por ele sejam isentos do imposto
de renda pessoa física, por ser o mesmo portador de moléstia grave.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto de contestação a infração relativa a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo dependente. Portanto, tal
infração será considerada matéria não impugnada nos termos do art. 58 do Decreto
7.574, de 2011.
A alegação do contribuinte é no sentido de que seus rendimentos informados na
Declaração de Ajuste Anual são isentos por moléstia grave e/ou por ter 65 anos ou mais.
O pedido de retificação de declaração para exclusão dos rendimentos tributáveis é
incabível, neste momento, pelo que dispõe o art. 147, §1o, do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
“Art. 147(...)
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributos, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.”(Grifou-se)
Portanto, não se acolhe o pedido intempestivo de retificação de declaração, formalizado
por meio de impugnação a lançamento, especialmente por tratar de matéria diversa
daquela constante da Notificação de Lançamento, haja vista que a impugnação deve
limitar-se à infração nele descrita e compreender somente questões concernentes à
matéria objeto do lançamento.
Da Conclusão
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o
imposto suplementar apurado pela autoridade lançadora, com os acréscimos legais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720356/2012-16

Fl. 142
DF CARF MF
Original